Tribunal: STF
Processo: ARE 1338243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROCESSO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL É O ATO COATOR DE PREVENÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR AFRONTA A LEI ESTADUAL Nº 18.782/16 QUE DETERMINA A UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS. PROCESSO MADURO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE TRIBUNAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VÍCIO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 41/13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO-ANP. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, incisos IV e VI; e 24, inciso V e §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Cinge a controvérsia, quanto a possibilidade de utilização de 2 ou 3 dígitos após a virgula, na fixação dos preços de combustíveis, e a eventual contradição normativa entre a Resolução n° 41/2013 da ANP e a Lei Estadual nº 18.782/2016, bem como a possível aplicação de sanções pelo PROCON/PR, em razão da utilização de 3 dígitos após a virgula, na fixação dos preços dos combustíveis.
    O artigo 20 da Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo dispõe:
    (...)
    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em caso análogo (Agravo de Instrumento de nº 1.733.901-8), julgou pela inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cascavel que igualmente instituiu o formato de dois dígitos para informação dos valores dos combustíveis aos consumidores:
    (...)
    A existência de precedente do Colendo Órgão Especial sobre mesma matéria, dispensa nova arguição de controle de constitucionalidade incidental, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do CPC:
    (...)
    Desta forma, não compete ao Estado do Paraná legislar sobre o formato de informação de preços de combustíveis ao consumidor, diante da existência de norma federal que expressamente regula o tema, restando inaplicável qualquer provável sanção imposta pelo órgão consumerista estadual no caso em tela. 
    (...)
    Frisa-se que a lisura e transparência da informação não resta afetada pela formatação de preços com 03 (três) casas decimais, pois o próprio parágrafo único do artigo 20 da referida resolução da ANP determina que: 
    (...)
    Resta cristalino que a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo-ANP, deve ser respeitada sobrepondo a qualquer outra legislação estadual ou municipal que disciplina ao contrário.
    Cabe a própria agência fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, bem como aplicar as sanções necessárias aos infratores.
    Desta forma, deve os apelados se absterem de impor ao apelante qualquer penalidade por expor os preços de combustíveis com 3 (três casas) decimais."
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente